Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INADIMPLEMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO DESCONTO PONTUALIDADE. MERA LIBERALIDADE. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Certo que a pandemia da Covid-19 provocou prejuízos em todos os setores sociais e econômicos, todavia, não é razoável o pedido de revisão de contrato com base nos prejuízos suportados somente por uma das partes.

1.1. Não cabe ao Poder Judiciário isoladamente beneficiar uma das partes contratantes, anulando cláusulas contratuais e aplicando descontos, em prejuízo da instituição de ensino e do tratamento de todos os demais discentes.

2. Em pedidos revisionais de contrato, especialmente em época de pandemia, é preciso sopesar a base do negócio, juntamente com seus efeitos, de modo a considerar que ambas as partes contratantes são vítimas da crise sanitária.

3. Não tendo o desconto pontualidade natureza sancionatória, é possível a sua cumulação com os encargos originários decorrentes da mora (juros moratórios e correção moratória).

4. Apelação conhecida e não provida.